Tribunal: TJES
Processo: 0003659-87.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003659-87.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART
S. 306 E 309, AMBOS DA LEI Nº 9.503/1997
.
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO.
PENA ABAIXO DE 04 (QUATRO) ANOS DE
DETENÇÃO
.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 10.826/2003, n/f do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) ano de detenção, inicialmente em regime semiaberto, à proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa, em sede recursal, questiona exclusivamente a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que a escolha do regime semiaberto foi desproporcional, tendo como única justificativa a reincidência do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o regime semiaberto imposto ao apelante, com base em sua reincidência, foi devidamente fundamentado, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime inicial de cumprimento de pena depende tanto da quantidade da pena quanto das condições pessoais do condenado, incluindo a reincidência, conforme previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
A reincidência é fundamento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, e consagrado na Súmula 269, do STJ.
A reincidência do apelante, comprovada por condenação anterior transitada em julgado, impede a aplicação de regime mais brando, como o regime aberto.
A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, a reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, conforme preceituam as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A reincidência é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STF, Súmulas 718 e 719; STJ, AgRg-HC 822.380, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 21/06/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
JO
Ã
O BATISTA MACHADO PINHEIRO
,
em face da r. sentença de fls. 28/29-v (id. 9475011), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, n/f do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) ano de detenção, inicialmente em regime semiaberto, à proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em linhas gerais, o ora apelante conduzia um veículo automotor sob a influência de álcool, na data de 09/06/2020. Além disso, não portava carteira de habilitação e produziu risco de dano ao colidir com um caminhão.

Dito isso, constato que a defesa não questiona a condenação propriamente dita, em verdade, concentra sua insurgência exclusivamente em relação ao regime de cumprimento inicial de pena fixado, sob a alegação de que “a reincidência não deve ser considerada como requisito, para aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que não constitui requisito idôneo para tal fixação”.

Pois bem. Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, enuncia que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime semiaberto se mostra adequado ao apelante, eis que milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a partir de uma condenação prévia transitada em julgado, na Ação Penal nº 0004367-84.2013.8.08.0011, circunstância que obstaculiza a fixação do regime aberto.

E não é só. O regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF. 2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’ (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)